Tribunal: TJMT
Processo: 1002586-38.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002586-38.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEYVID BEZERRA DE ARAUJO FIGUEIREDO - CPF: 036.600.821-80 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NEGATIVA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
PARCELA COMPROVADAMENTE QUITADA –
DANO MORAL – EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO
– JUSTO, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REDUÇÃO AFASTADA – DENTRO DOS
PARÂMETROS APLICADOS NA ESPÉCIE – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

1.
As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

2.
Cumpre ao réu comprovar
o inadimplemento da parcela,
consequentemente a
legalidade da
inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (art. 373, II, do CPC).

3.
O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva.

4.
C
onforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Banco Pan S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na

ação declaratória negatória de dívida c/c reparação de danos morais
ajuizada
por

Deyvid Bezerra de Araújo Figueiredo
, para declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial, referente à dívida questionada; confirmar em definitivo a tutela concedida; condenar o banco apelante a proceder a reparação dos danos morais ao autor/apelado, no montante
de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Determinou
para fins de liquidação da sentença
, que
o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.
Por conseguinte, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixou
em 1
5
% sobre o valor
da condenação.

Irresignado, o banco apelante alega que não consta qualquer restrição decorrente da parcela
objeto da discussão
, nos órgãos de proteção ao crédito
e defende a inexistência dos danos alegados.

Sustenta a ausência de defeitos na prestação de serviços
e
de responsabilidade.
Nesse sentido, a
lega que eventual defeito decorreria exclusivamente de fortuito externo, resultante da atuação exclusiva de terceiros.

Pondera
pela
inaplicabilidade de indenização por danos morais, uma vez que o apelado possui diversas inscrições preexistentes por débitos com outras instituições.

Argumenta a absoluta inexistência de dano moral, bem ainda, que o valor da indenização deve ser reduzido, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Questiona acerca da incidência dos juros sobre os danos morais, que entende deveria ser contado a partir do arbitramento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 202628981.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Na exordial,
Deyvid Bezerra de Araújo Figueired
o
afirma

que realizou um financiamento junto
ao banco
para a compra de um veículo e nunca atrasou nenhuma parcela, no entanto ao tentar obter um crédito, foi surpreendido com uma restrição em seu nome, no valor de R$ 51.645,44
,
lançada pel
o apelante.

Argui que
o apontamento
é indevido, uma vez que a dívida
, relativa à parcela indicada na negativação,
se encontra quitada. Pede a
baixa da restrição e a condenação
do apelante
ao pagamento de indenização por danos morais
.

Citado, o banco
alegou a inexistência de negativação.

Pois bem, sem razão o apelante.

Destaca
-se, em primeiro lugar, que a relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Portanto, a
questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que
o
requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Desta feita,
o apelado é
pessoa física que utiliza serviços bancários como destinatária final
e
enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelos
artigos
2o e 17 do CDC.

O banco
apelante
adequa-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC, pois se apresenta ao mercado como prestadora de serviços bancários.

Ademais, de acordo com o enunciado n. 297 da súmula do Superior Tribunal de Justiça,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Os documentos
carreados
aos autos

pelo apelado, em específico o constante no id 202628939, comprovam a existência de negativação, relativa ao contrato n. 00000000090357872, no valor de R
$
51.645,44, incluída em 10/01/2022, vencida em 06/12/2021.

Conforme documento de id 202628940 em 12/01/2022 comprovou o recorrido a inexistência de parcela inadimplida, principalmente a parcela indicada na negativação.

Diante disso, e
m que
pese os argumentos do banco apelante, necessário enfatizar que as alegações desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pel
o
consumidor/apelad
o
, de que a negativação restou indevida, inclusive conforme consistente acervo probatório apresentado.

A corroborar, o
recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar
seus argumentos
(Código de Processo Civil, art. 373, II), na
medida em que
não
colacionou
qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (Lei 8.078/1990, art. 6o, inciso VIII).

Em
consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas

sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Nesse contexto, comprovou
o
apelad
o
os fatos constitutivos do seu direito,
uma vez que demonstrou o apontamento restritivo no SPC
(
id 202628939
)
, evidenciando a falha do banco, na prestação do serviço, cumprindo com o que dispõe o art. 373, inciso I do CPC
.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Em suma, deveria
o banco apelante
comprovar inequivocamente que a dívida não foi devidamente quitada e por isso a negativação era devida.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS POR FALSÁRIOS – UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC). A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido (in
re

ipsa
). Deve ser mantido o valor fixado na primeira instância para a indenização se cumpre as funções punitiva, pedagógica e compensatória. (N.U 1012119-16.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no
DJE
10/10/2023).

A par de tais premissas e da análise do acervo probatório, verifica
-se
a presença
inequívoca
de elementos suficientes a justificar
o reconhecimento da negativação indevida, e, consequente configuração do dano.

Por conseguinte, correta a r. sentença ao reconhecer a responsabilidade d
o banco
apelante no caso.

Assim,
satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
é justo e razoável.

Nesse sentido,

a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra
exatamente nos parâmetros
do que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que proporcional ao dano sofrido.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal

de Justiça o entendimento de que o dano moral

sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura
‘
in
re

ipsa
’
, ou seja, independentemente de prova. [...]. (
AgRg
no
AREsp
638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015,
DJe
24/08/2015).

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – VERBA HONORÁRIA – MINORAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não demonstrada a regularidade dos abatimentos, tem-se por inexistente a dívida e os descontos dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC). O montante fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma elevada deve
ser minorado para remunerar dignamente o desempenho do advogado, mas sem causar enriquecimento ilícito. (N.U 1006412-44.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – RÉU REVEL – INSCRIÇÃO IMOTIVADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO (IN
RE
IPSA) – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – MÁ-FÉ DO AUTOR –SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PENALIDADE AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL QUE INCIDE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (art. 373, II, do CPC). O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva. Na responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora dessa reparação incidem desde a citação inicial (art. 405 do Código Civil), e a correção monetária é contada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC. Havendo condenação, o percentual da verba honorária recai sobre esse valor (art. 85, §2o, do CPC). (N.U 1015362-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 03/08/2023)

No que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

E, por conseguinte, diante do não provimento do recurso manejado pelo banco, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, ao percentual de 1
7
% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024